Tribunal: STF
Processo: ARE 1410392
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS POR MEIO DE RETENÇÃO DE VALORES DESTINADOS AO FUNDEF/FUNDEB (PRINCIPAL E JUROS DE MORA), OBTIDOS EM AÇÃO JUDICIAL.MATÉRIA SUBMETIDA AO PLENÁRIO VIRTUAL PARA EXAME DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da Presidência desta Suprema Corte, pela qual negado seguimento ao recurso ante o óbice da Súmula nº 735 desta Suprema Corte. 



    A matéria debatida, em síntese, diz com a possibilidade do pagamento de honorários advocatícios contratuais por meio de retenção de valores destinados ao FUNDEF/FUNDEB (principal e juros de mora), obtidos em ação judicial.



    A parte embargante aponta vícios no julgado, ao articular direta a ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Afirma que o recurso atende todos os requisitos para sua admissão. Insurge-se contra a aplicação da Súmula 735/STF. Afirma interposto o apelo extremo contra acórdãp de mérito proferido em sede de apelação. Requer o acolhimento dos declaratórios e o exame do recurso extraordinário.



    É o relatório.



    Decido.



    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O art. 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    Com base, pois, nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    Assiste razão ao embargante.



    Verifica-se que após a publicação da decisão agravada, a matéria relativa à possibilidade da pagamento de honorários advocatícios contratuais por meio de retenção de valores destinados ao FUNDEF/FUNDEB (principal e juros de mora), obtidos em ação judicial, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 1.412.069-RG, verbis:  



    “Direito administrativo e processual civil. Precatório. Verbas do FUNDEF/FUNDEB. Recursos constitucionais vinculados. Retenção de honorários contratuais. Impossibilidade. Destaque dos juros de mora incluídos na condenação. Natureza autônoma. Possibilidade. ADPF 528/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADPF 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 22.4.2022, assentou a inconstitucionalidade do destaque das verbas destinadas ao FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios. Na ocasião, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, ressaltou que a possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se tão somente da verba correspondente aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União é constitucional. 2. Recurso Extraordinário provido em parte, para permitir que a verba honorária seja destacada tão somente dos valores correspondentes aos juros moratórios incidentes no valor do precatório devido pela União. 3. Fixadas as seguintes teses: 1. É inconstitucional o emprego de verbas do FUNDEF/FUNDEB para pagamento de honorários advocatícios contratuais. 2. É possível utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento de honorários advocatícios contratuais”. (RE 1428399 RG, Relator(a): Ministra Presidente, Tribunal Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe (27.6.2023).  



    Ante o exposto, reconsidero a decisão recorrida para aplicar o paradigma da repercussão geral. 



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC. Julgo prejudicados os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente